Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Roubo. Pena-base. Fração.
Utilizadas duas condenações definitivas como maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena mínima em abstrato em fração superior a 1/6 – comumente utilizada pela jurisprudência. Excessivo, contudo, o aumento, deve ser reduzida a pena-base.
Apelação provida em parte.